Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702882-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA MASSIA QUEIROZ AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KEILA MASSIA QUEIROZ em face de BV FINANCEIRA S/A CFI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em Ação de Consignação em Pagamento (n. 0709378-66.2025.8.07.0009), indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. A Agravante afirma que é divorciada, servidora comissionada e que aufere renda mensal modesta, comprometida quase integralmente com despesas essenciais de moradia, alimentação e criação dos filhos. Sustenta, em síntese, a ausência de disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório Decido. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. A contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que segue ao da publicação, como estabelece o 224, §3o do CPC. A decisão agravada foi proferida em 29/09/2025, disponibilizada no DJe em 01/10/2025 e publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 02/10/2025, conforme certidão de ID 252014424 constante dos autos de origem. Portanto, considerando que o primeiro dia do prazo recursal recaiu em 03/10/2025, o prazo do recurso se ultimou no dia 23/10/2025, de sorte que se tem por intempestivo o agravo de instrumento interposto no dia 24/10/2025. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude de sua intempestividade, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2025 17:51:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador